Tribunal: CARF
Processo: 12448.737083/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737083/2011-87
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-005.723 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TRANSPORTES VILA ISABEL S A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO POR
SÓCIOS. PRESUNÇÃO SIMPLES DE PASSIVO FICTÍCIO. CABIMENTO.
Por força de presunção legal de passivo fictício, tributa-se como omissão de
receita os valores contabilizados como recebidos em moeda corrente de
pessoas ligadas, quando a origem e a transferência dos valores não forem
devidamente comprovadas, através de documentos hábeis e idôneos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Devem os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido
quanto ao lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por
terem suporte fático comum.
PIS E COFINS. ALÍQUOTAS E REGIME DE APURAÇÃO.
Estando a interessada sujeita à apuração de PIS e Cofins pelos regimes, tanto
cumulativo quanto não cumulativo, apurando-se omissão de receita deve a
mesma ser tributada com base no regime não cumulativo, por ter a alíquota
maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntário e de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737083/2011-87
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-74.554 - 2a Turma
da DRJ/RJO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Do lançamento
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração,
lavrados pela DFI/Rio de Janeiro-RJ em 28/11/2011: de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica-IRPJ, de fls. 355/363, no valor de R$ 1.237.785,85; de
Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, de fls. 364/368, no
valor de R$ 11.055,00; de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, de
fls. 374/379 no valor de R$ 454.242,89 e de Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS de fls. 369/373, no valor de R$ 50.920,00, todos
acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75% e demais encargos
moratórios.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração
e o Termo de Verificação Fiscal de fls. 347/354 decorre das seguintes
irregularidades apuradas:
001- Omissão de Receitas por Passivo Fictício.
Omissão de receitas apurada com base na falta de comprovação
da efetiva entrega do valor de R$ 670.000,00, no dia 02/02/2008, classificada
como empréstimo dos sócios Afonso Bernardo Fernandes (R$ 335.00,00) e Paulo
Sergio Nunes Miceli (R$ 335.000,00).
A autuação teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 24
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 40 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 279, 281, inciso
III e 288 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999.
002 – Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado. Bens não
Depreciáveis em Função da sua Natureza.
Falta de adição ao lucro líquido, para apuração do lucro real, da
depreciação de bens arrendados, no valor de R$ 4.377.212,65 em 31/12/2008.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

O Termo de Verificação Fiscal-TVF de fls. 347/354 discorre sobre
a história do leasing financeiro no Brasil, destacando que, a partir de 2007, com
a Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, os bens objeto de leasing passaram a
ser contabilizados, e consequentemente depreciados, no ativo imobilizado da
arrendatária, tendo desta forma agido corretamente a interessada em sua
contabilidade ao contabilizar e depreciar seus coletivos arrendados. Porém não
adicionou o valor ao lucro líquido para apuração do lucro real, como devido,
tanto pelas empresas optantes pelo Regime Tributário de Transição-RTT quanto
pelas demais empresas, em respeito à legislação fiscal no ano de 2008.
A autuação teve como enquadramento legal para o IRPJ os arts.
249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 307, parágrafo único, incisos I, III e
IV do RIR/1999.

Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em
27/12/2011, a impugnação de fls. 390/412, onde argui a tempestividade, descreve
a autuação e alega, em síntese, que:
De conformidade com sua Declaração de Informações da Pessoa
Jurídica-DIPJ, não optou pelo RTT no ano-calendário de 2008, como lhe
facultava a Lei, sendo assim perfeitamente cabível a dedução da depreciação dos
ativos arrendados da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que as novas
regras contábeis da Lei no 11.638/2007 estariam livres para produzir os devidos
efeitos tributários, mesmo que retroativos.
Protesta que do valor de depreciação que serviu como valor
tributável glosado pela Fiscal Autuante, devem ser excluídos o valor de R$
1.163.481,66 referente a depreciação de bens que não são objeto de contrato de
arrendamento mercantil e R$ 993.202,39 referentes a ajuste na conta de
depreciação de coletivos arrendados.
Com relação à autuação do item 001, protesta que ter escriturado
o mútuo na conta de passivo nada afetou o resultado do exercício, uma vez que
não criou despesa para reduzir a base tributável, não tendo assim fundamento a
autuação.
Reconhece que não há como documentar a efetiva entrega dos
valores, uma vez que recebidos em dinheiro, alertando que já teria comprovado a
operação com a apresentação do contrato de mútuo e com a contabilização da
mesma.
Protesta ainda que foram aplicadas as alíquotas do regime não
cumulativo de PIS e Cofins, quando suas receitas principais decorrem de
prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo, que sujeita-se ao regime
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

cumulativo, pedindo que, por este motivo, seja ajustado o valor do crédito
tributário conforme planilhas de fls. 410.
Encerra pedindo o reconhecimento da improcedência ou ajuste das
autuações, e que as intimações sejam feitas em nome dos patronos signatários.

Do Acórdão de Impugnação

A 2a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 05-32.267, julgou a
Impugnação Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO POR SÓCIOS.
PRESUNÇÃO SIMPLES DE PASSIVO FICTÍCIO. CABIMENTO.
Por força de presunção legal de passivo fictício, tributa-se como omissão de
receita os valores contabilizados como recebidos em moeda corrente de
pessoas ligadas, quando a origem e a transferência dos valores não forem
devidamente comprovadas, através de documentos hábeis e idôneos.
DEPRECIAÇÃO DE BENS ARRENDADOS. NÃO OPÇÃO PELO RTT.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com depreciação de bens arrendados, objeto de
leasing financeiro, contabilizados em ativo imobilizado da arrendatária por
força da Lei no 11.638/1997, quando a mesma não tiver optado pelo Regime
Tributário de Transição-RTT.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:

Do item 001- Omissão de Receitas por Passivo Fictício.
Procedem as alegações da interessada de que são permitidas operações
econômico-financeiras através de moeda corrente. Porém, tais operações têm exatamente como
falha a falta de uma documentação hábil e idônea que comprove sua efetividade.
Mesmo a existência de suposto contrato de mútuo ou sua contabilização não
constituem prova hábil da origem e efetividade de entrega do numerário e a interessada sequer
juntou comprovação da capacidade econômica dos sócios para tal aporte ou a origem de tais
valores supostamente na posse deles.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

Cumpre esclarecer que a presunção de omissão de receitas prevista em lei para o
fato em litígio baseia-se exatamente na inexistência da transferência de numerário escriturada.
Presume-se que a escrituração de tal operação fictícia teve por objetivo evitar o surgimento de
saldo credor de caixa resultante da falta de escrituração de receitas. Tal escrituração seria, assim,
uma forma de disfarçar sonegações já efetuadas pela própria empresa.
Destarte, conclui-se que nenhum documento hábil e idôneo foi apresentado para
comprovar a origem e o efetivo ingresso de numerário e sua origem, o que implica a manutenção
da autuação referente a este item.

Do item 002 – Falta de adição da depreciação de bens arrendados.
De conformidade com a ficha 01 da Declaração de Informações da Pessoa
Jurídica-DIPJ 2009/2008 da interessada, apresentada em 14/09/2009, número 1314649, a mesma
não optou pelo Regime Tributário de Transição-RTT, não estando, desta forma, sujeita a ajustes
para afastar os efeitos da Lei no 11.638/2007.
Assim sendo, as depreciações de bens arrendados, bem como as demais
depreciações permitidas em lei, já a partir de 2008 passaram a interferir no resultado fiscal da
interessada, inexistindo outra disposição legal que imponha a adição ao lucro líquido para
apuração do lucro real das depreciações de bens arrendados, senão a opção pelo RTT que, como
já vista, não foi exercida pela interessada no ano-calendário de 2008.
Cumpre destacar que, somente a partir de 2010 as pessoas jurídicas estavam
obrigadas ao RTT e somente em 2014, com a Medida Provisória no 627, de 11 de novembro de
2013 passou a ser obrigatória a adição ao lucro líquido dos valores de depreciação de bens
arrendados.
Destarte, voto pela improcedência da autuação referente ao item 2 do auto de
infração e, em conseqüência, o valor tributável do IRPJ passa a ser de R$ 670.000,00 resultado
da manutenção somente da autuação do item 001 - Omissão de Receitas.
Por conseguinte, o Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ passa a ser de
R$ 161.500,00, conforme segue:

Infrações Apuradas
01/01/2008 a 31/03/2008

Multa (%)
Moeda
Valor Tributável
Alíquota (%)
Imp. Apurado (R$)

75,00
R$
670.000,00
15,00 100.500,00

Cálculo do Imposto Adicional

Valor Decl. (R$)

Multa (%)
Val. Apurado (R$)
Base Tributável
Alíquota (%)
Imp.Adic.Dev (R$)
75,00
670.000,00
60.000,00
0,00
0,00

610.000,00
10,00 61.000,00

Imposto Total Devido em R$ por percentual de Multa

Multa (%)
Espécie de Imposto

75,00
Sobre Infrações

100.500,00
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

Adic. Demais Infrações

61.000,00

Total Devido

161.500,00

Do lançamento de CSLL:
O lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, por não
apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve acompanhar o decidido quanto ao
lançamento matriz de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático
comum.
Destarte, em razão da redução do valor tributável para o montante de R$
670.000,00, a CSLL exigida passa a ser de R$ 60.300,00, resultado da aplicação da alíquota de
9% sobre o valor tributável mantido no primeiro trimestre de 2008.

Dos lançamentos de PIS e COFINS:
Já com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS e
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, além de também acompanhar
o decidido quanto ao lançamento matriz de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por
terem suporte fático comum, deve ser analisada a questão suscitada pela interessada quanto à
forma de apuração de tais contribuições: se cumulativa ou não cumulativa.
Quanto a isso, a própria interessada transcreve em sua impugnação o § 4o, do art.
24, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que assim determina:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
...
§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica
auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota
aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre aquelas
previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
No presente caso, conforme o Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais-DACON no 1002008000007093 (fls. 652/679), apresentado pela interessada em
05/04/2008, a mesma auferiu no mês de janeiro de 2008, bem como em todos os meses do ano-
calendário de 2008, receitas sujeitas, tanto ao regime não cumulativo quanto ao regime
cumulativo, tendo sido por este motivo aplicada às receitas omitidas a alíquota mais elevada, em
obediência ao §4o retro transcrito, restando corretos os lançamentos de PIS e de Cofins quanto às
alíquotas e forma de apuração.
Assim, acompanhando o decidido quanto ao IRPJ, não foi reduzida qualquer base
de cálculo de PIS e Cofins no presente voto, uma vez que a autuação que deu origem a tais
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

contribuições (item 001 - Omissão de receitas) não sofreu qualquer ajuste, devendo, portanto, ser
mantidos os créditos tributários de PIS e Cofins objetos do presente processo.
Por fim, com relação ao pedido final da interessada, destaco que o Processo
Administrativo Fiscal-PAF é regido pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que, em
seu art. 23, determina que a intimação dos atos administrativos deve ser feita ao sujeito passivo
e, quando postal, dirigida ao domicílio fiscal por ele eleito, sendo assim inviável o pleito de que
as intimações sejam dirigidas (também) ao seu procurador.
Face a todo o exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO, EM PARTE À
IMPUGNAÇÃO e EXONERAR EM PARTE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS do presente
processo, como segue: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, ajustado para o valor de
R$ 161.500,00; Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, mantido no valor de R$
11.055,00; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, ajustada para o valor de R$
60.300,00 e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, mantida no valor
de R$ 50.920,00, com as respectivas multas de ofício e demais encargos moratórios.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresenta as seguintes razões.
III. PRELIMINARMENTE: DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DO VOTO VENCIDO DO AUDITOR JULGADOR
ROBERTO WILLIAM GONÇALVES, QUE VOTOU PELA PROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO.

16.
Pela análise do dispositivo do v. acórdão proferido pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, pode-se constatar que a decisão que julgou
procedente em parte a impugnação foi decidida por maioria de votos, restando vencido o
entendimento do Auditor julgador ROBERTO WILLIAM, que votou pela total procedência da
Impugnação. Destaca-se, nesse particular, a parte dispositiva do referido acórdão:
[...]
17.
Ocorre que, compulsando-se a íntegra do processo administrativo fiscal,
verifica-se que o voto divergente exarado pelo i. Auditor, e os respectivos fundamentos que
sustentaram a procedência da impugnação da Recorrente não constam no processo, restando
apenas o teor do voto vencedor.
18.
A ausência do voto divergente, todavia, prejudica sobremaneira a
interposição do presente Recurso Voluntário pela Recorrente, além de constituir flagrante
violação ao princípio da ampla defesa.
19.
Assim se afirma porque, como a Recorrente ficou impedida de verificar os
fundamentos suscitados pelo voto do julgador que divergiram do voto condutor do acórdão, a
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

Recorrente não pôde fazer referência aos argumentos lá constantes, em absoluto e manifesto
prejuízo do seu direito de defesa.
20.
Como é cediço, em julgamento proferido por órgão colegiado, fazem parte
da íntegra do acórdão não só as explanações do voto vencedor, como também aquelas oriundas
do voto vencido. Portanto, na hipótese em que o julgamento é vencido por maioria, incide em
omissão o julgado no qual consta apenas a fundamentação do voto vencedor.
21.
No caso sub examine, como já se viu, o voto divergente pugnou pela
procedência total da impugnação; ou seja, a análise das razões relatadas no voto vencido do
Julgador ROBERTO WILLIAM seria de fundamental relevância para a Recorrente, visto que,
pautando-se nos dois posicionamentos exarados pela DRJ/RJ, poderia elaborar o seu Recurso
utilizando-se de todos os elementos fundamentais do processo e que, por um erro material, não
foram juntados aos autos.
22.
Por todo exposto, ante a ausência do voto divergente do Julgador
ROBERTO WILLIAM na íntegra do processo administrativo, resta caracterizada o flagrante
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
23.
Por consequência, requer a Recorrente a imediata remessa dos presentes
autos à DRJ/RJ, a fim de regularizar a omissão apontada, sendo intimada para que, após a
juntada do voto divergente redigido pelo i. Auditor ROBERTO WILLIAM, possa interpor novo
Recurso Voluntário, desta feita, conhecendo o inteiro teor da decisão proferida pela primeira
instância.

IV. DO DIREITO
A. DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITAS POR PASSIVO FICTÍCIO

24.
Conforme exposto alhures, em relação à suposta omissão de receitas por
passivo fictício, a autuação ocorreu em razão da suposta não comprovação da "efetiva entrega",
pelos sócios da Recorrente, em espécie, do montante de RS 670.000,00, no dia 02.02.2008,
relativo aos Contratos de Mútuo então celebrados. Conforme se infere do auto de infração, a
Fiscalização fundamentou a autuação pautando-se no artigo 40 da Lei n°. 9.430/96, in verbis:
"Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados peia pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita."
2 5.
Em síntese, entendeu a Fiscalização que não foi comprovada a entrada dos
recursos no caixa da Recorrente e que, portanto, a manutenção do registro do mútuo na conta de
passivo configuraria passivo fictício.
26.
Com efeito, o fato de a Recorrente ter escriturado o mútuo na conta de
passivo nada afetou a apuração do resultado do exercício, já que a despesa respectiva não foi
deduzida da base tributável. Ao contrário, como o mútuo foi quitado no mesmo exercício,
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

basicamente, o que fez a Recorrente foi direcionar parte da receita auferida, após a contratação
do mútuo, registrada na conta caixa e devidamente tributada, para quitar a dívida com os sócios.
Ou seja, não criou uma despesa para reduzir a base tributável, de sorte que o dispositivo
invocado pela fiscalização e as próprias conclusões por ela extraídas não têm qualquer
fundamento.
27.
Nesse particular, cumpre tecer alguns comentários sobre a atividade
principal exercida pela Recorrente.
28.
Conforme previsto em seu Estatuto Social a Recorrente é sociedade
anônima que possui como atividade principal o transporte coletivo de passageiros em linhas
urbanas.
29.
Como é cediço, ordinariamente a contraprestação dos serviços prestados
pela Recorrente é realizado mediante pagamento em espécie. Mesmo após a implementação dos
"bilhetes eletrônicos", a proporção de receita em espécie versus aquela recebida por intermédio
da operação eletrônica gira em torno de 70/30. Ou seja, mesmo após a criação dos bilhetes
eletrônicos, cerca de 70% do faturamento da Recorrente é recebido em espécie.
30.
Sendo assim, e em razão da insegurança que assola nosso país, com o
intuito de evitar a movimentação de enorme quantia em espécie, é comum que a Recorrente
utilize parte desta quantia recebida em dinheiro para quitar suas despesas, evitando-se com isso o
desnecessário e arriscado trajeto entre a empresa e o banco e vice-versa.
31.
Como é comum para a Recorrente trabalhar diretamente com dinheiro, os
recursos em questão foram entregues em dinheiro, de modo que, nessas condições, não há como
documentar sua "efetiva entrega", a não ser que se tirasse fotos da tradição dos recursos, o que
não parece razoável.
32.
Por tais razões, no momento pontual em que a Recorrente teve problemas
em seu fluxo de caixa, dois acionistas, os Srs. Afonso Bernardo Fernandes e Paulo Sergio Nunes
Miceli, emprestaram, cada um, R$ 335.000,00, em espécie, conforme atesta os já referidos
Contratos de Múluo firmado entre as partes.
33.
Interessante observar que, apesar de o mesmo procedimento ter sido
adotado pela Recorrente para pagar as despesas com a folha de pagamento, já que, todos os
salários foram pagos em dinheiro, sem que houvesse registro da entrega dos recursos aos
empregados, as despesas correspondentes não foram glosadas e, assim, adicionadas à base
tributável do IRPJ e da CSLL.
34.
Destaca-se que, as despesas com pessoal, diferentemente, dos mútuos
questionados pela fiscalização, é que poderiam ser efetivamente consideradas passivo fictício, já
que, como se sabe, têm o condão de reduzir a base tributável. Contudo, embora os mesmos
fundamentos pudessem ter sido invocados pela fiscalização, nada foi questionado. Está-se,
portanto, diante da máxima "dois pesos e duas medidas".
35.
Ademais, compulsando-se o Livro Razão do ano de 2008 apresentado pela
Recorrente, verifica-se que a maior parte dos gastos verificados, senão todos, refere-se a
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

pagamentos de folha de salários. Ou seja, a alegação de falta de comprovação da efetiva entrega
dos recursos mutuados é, no mínimo contraditória.
36.
Ora, pelo simples confronto de contas, pode-se concluir que todas as
despesas com folha de salários foram pagas com os recursos emprestados pelos acionistas da
Recorrente. Caso não tivessem sido "efetivamente entregue", claramente, a Recorrente não teria
recursos para acarear com tal compromisso nos meses que se seguiram ao mês de fevereiro.
37.
Ademais, como o mútuo foi quitado pela Recorrente no mesmo exercício
(2008), seus acionistas nada declararam nas respectivas Declarações de Ajuste Anual relativas
àquele exercício.
38.
Diante da constatação da regularidade da operação e, por evidente, da
inexistência de qualquer vedação à entrega de recursos mutuados em espécie, ou mesmo, a
necessidade de se documentar a tal "efetiva entrega", não há razão para a Fiscalização ter
classificado a operação como "omissão de receitas" e exigido os tributos respectivos.
39.
Este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), como não
poderia deixar de ser, reconhece, em inúmeras decisões, que deve ser afastado o lançamento
quando a própria contabilidade demonstra que os depósitos questionados pelo Fisco tiveram
origem na conta Caixa, a qual dispunha de saldo suficiente para suportá-los. Veja-se, a título
exemplificativo, os seguintes precedentes:
"OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA.
Deve ser afastado o lançamento guando a própria contabilidade da interessada
demonstra que os depósitos questionados pelo Fisco tiveram origem na conta
Caixa, a qual dispunha de saldo suficiente para suportá-los.
Adicionalmente, os extratos bancários da interessada revelam que os depósitos
foram feitos em dinheiro, o que reforça a origem registrada na contabilidade."'

"DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORICEM
NÃO
COMPROVADA
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA - VALORES EXCLUÍDOS ERRO
MATERIAL Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei n°
9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receitas com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Exclui-se da omissão de receitas, os valores
que foram comprovados conforme apurado em diligência e aqueles decorrentes de
erro material."

40.
Por todo o exposto, não procede a alegação de falta de comprovação da
efetiva entrega dos recursos, haja vista se tratar de recursos em espécie, razão porque improcede
a autuação também nesse aspecto, muito menos a de que a despesa foi criada para reduzir a base
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

tributável (passivo fictício), razão porque deve ser cancelada a autuação lavrada com base em
tais fundamentos.

B. AS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS APLICÁVEIS À HIPÓTESE DE
OMISSÃO DE RECEITAS DEVEM ACOMPANHAR AS RECEITAS AUFERIDAS PELA
RECORRENTE, SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO
41.
Caso não sejam acolhidas as alegações acima, o que se admite apenas por
argumentação, deve ser cancelada a autuação em razão de erro de direito na aplicação das
alíquotas do regime não cumulativo do PIS e da COFINS (1,65% e 7,6%, respectivamente).
42.
Este argumento, diga-se de passagem, não foi sequer analisado pela
DRJ/RJ na decisão de primeira instância, mas constitui fundamento autônomo e suficiente para
afastar a exigência das contribuições sociais em face da ora Recorrente.
43.
Assim se afirma porque as receitas auferidas pela Recorrente decorrem da
prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo e, como tal, sujeita-se à incidência do PIS
e da COFINS no regime cumulativo, cujas alíquotas correspondem a 0,65% e 3%,
respectivamente. É o que dispõem expressamente o inciso XII do artigo 1 0 e o inciso V do
artigo 1 5 da Lei 10.833/2003, in verbis:
"Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS. vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a &°:
(Vide Medida Provisória n° 252, de 15/06/2005). (...)
XII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo
rodoviário, metroviário. ferroviário e aquaviário de passageiros:
(...)
"Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
(...)
V - nos incisos VI. IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 21/11/2005)" (grifos da Recorrente)

44.
Cumpre salientar que, apesar do artigo 24 da Lei 9.249/1995, determinar
que, quando não for possível identificar a receita omitida, aplicar-se-á a alíquota mais elevada
entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica no ano- calendário em que
ocorreu a omissão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já firmou posicionamento no
sentido de que a alíquota aplicável deve ser aquela aplicada comumente ao faturamento da
empresa. Colaciona-se, entre outros de mesmo teor, o seguinte precedente:
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

"PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS - PIS - COFINS -
INCONSTITUCIONALIDADE DO § I DO ART. 3 DA LEI 9.718/98
"Os requisitos ou pressupostos para a aplicação da hipótese legal presuntiva de
omissão de receitas por depósitos bancários de origem incomprovada se
encontram preenchidos, sem vícios, com expurgos de todos os valores
apresentados pela recorrente, que denunciam estornas, cheques devolvidos e
transferências entre contas de mesma titularidade, Não fez prova a recorrente de
que os valores que transitaram em suas contas: correntes seriam originários de
operações de mútuo entre empresas do mesmo grupo econômico, bem como do
desconto de duplicatas e de credito rotativo contratado junto a instituição
financeira, limitando-se a lançar tais afirmações, sem, no entanto, comprová-las.
Que as receitas presumidamente omitidas são consequentes da atividade
empresarial da recorrente, ou mais precisamente, do comércio de vestuário, isso
defini do encadeamento fótico coletado pela fiscalização, e a isso milita a própria
presunção. Tais receitas presumidamente omitidas suieitam-se à incidência do PIS
e da COFINS. mesmo sob o manto da declaração de inconstitucionalidade pelo
Pleno do STF, quanto ao § 1" do art. 3" da Lei 9,718/98, porquanto as receitas em
questão representam ou compõem o faturamento em sentido próprio e estrito".3
(grifou-se)

45.
Diante da constatação de que as receitas consideradas omitidas devem
guardar relação com aquelas auferidas na atividade principal da pessoa jurídica (faturamento), o
quadro abaixo demonstra a indevida majoração do crédito tributário exigido e a parcela que deve
ser reconhecida como indevida:

46.
Em razão da equivocada aplicação das alíquotas das contribuições sociais
incidentes sobre as receitas - regime não cumulativo ao invés do cumulativo -, deve ser
cancelada a autuação por erro de direito ou, quando menos, excluídos do valor principal da
autuação os créditos tributários respectivos, que perfazem o montante de RS 37.520,00 (trinta e
sete mil quinhentos e vinte reais).
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

V. DO PEDIDO
47.
Por todo exposto, ante a flagrante omissão em razão da ausência da juntada
do voto divergente do Julgador ROBERTO WILLIAM, caracterizando flagrante cerceamento de
defesa, a Recorrente requer a imediata remessa dos presentes autos à DRJ/RJ, a fim de
regularizar a omissão apontada, e intimando-se, em seguida, para que possa interpor novo
Recurso Voluntário, desta feita, conhecendo o inteiro teor da decisão proferida pela primeira
instância.
48.
Caso V.Sa. entenda que não houve prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente, o que se admite apenas por hipótese, pugna-se pelo conhecimento do presente
Recurso Voluntário, eis que tempestivo, e, no mérito, o seu provimento, posto que devidamente
comprovada a efetiva entrega dos recursos mediante apresentação de prova do depósito
respectivo na conta corrente da Recorrente (fundamento único para a autuação), e a hipótese dcs
autos nada ter a ver com suposta criação de passivo fictício, já que não se criou despesa para
reduzir a base tributável.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Os recursos voluntário e de ofício atendem aos requisitos legais, motivo pelo qual
dele conheço.

Do Recurso Voluntário
Das Preliminares

Da Nulidade do procedimento/processo administrativo
A Recorrente alega o cerceamento de defesa em virtude da ausência do voto
vencido do auditor julgador ROBERTO WILLIAM GONÇALVES que votou pela procedência
da impugnação, in verbis:
16.
Pela análise do dispositivo do v. acórdão proferido pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, pode-se constatar que a decisão
que julgou procedente em parte a impugnação foi decidida por maioria de votos,
restando vencido o entendimento do Auditor julgador ROBERTO WILLIAM, que
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

votou pela total procedência da Impugnação. Destaca-se, nesse particular, a
parte dispositiva do referido acórdão:
[...]
17.
Ocorre que, compulsando-se a íntegra do processo administrativo fiscal,
verifica-se que o voto divergente exarado pelo i. Auditor, e os respectivos
fundamentos que sustentaram a procedência da impugnação da Recorrente não
constam no processo, restando apenas o teor do voto vencedor.
18.
A ausência do voto divergente, todavia, prejudica sobremaneira a
interposição do presente Recurso Voluntário pela Recorrente, além de constituir
flagrante violação ao princípio da ampla defesa.
19.
Assim se afirma porque, como a Recorrente ficou impedida de verificar os
fundamentos suscitados pelo voto do julgador que divergiram do voto condutor
do acórdão, a Recorrente não pôde fazer referência aos argumentos lá
constantes, em absoluto e manifesto prejuízo do seu direito de defesa.
20.
Como é cediço, em julgamento proferido por órgão colegiado, fazem parte
da íntegra do acórdão não só as explanações do voto vencedor, como também
aquelas oriundas do voto vencido. Portanto, na hipótese em que o julgamento é
vencido por maioria, incide em omissão o julgado no qual consta apenas a
fundamentação do voto vencedor.
21.
No caso sub examine, como já se viu, o voto divergente pugnou pela
procedência total da impugnação; ou seja, a análise das razões relatadas no voto
vencido do Julgador ROBERTO WILLIAM seria de fundamental relevância para
a Recorrente, visto que, pautando-se nos dois posicionamentos exarados pela
DRJ/RJ, poderia elaborar o seu Recurso utilizando-se de todos os elementos
fundamentais do processo e que, por um erro material, não foram juntados aos
autos.
22.
Por todo exposto, ante a ausência do voto divergente do Julgador
ROBERTO WILLIAM na íntegra do processo administrativo, resta caracterizada
o flagrante cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
23.
Por consequência, requer a Recorrente a imediata remessa dos presentes
autos à DRJ/RJ, a fim de regularizar a omissão apontada, sendo intimada para
que, após a juntada do voto divergente redigido pelo i. Auditor ROBERTO
WILLIAM, possa interpor novo Recurso Voluntário, desta feita, conhecendo o
inteiro teor da decisão proferida pela primeira instância.

Não assiste razão à recorrente em suas alegações, pois não sendo o Julgador
Roberto Willian relator do processo nem apresentado a sua declaração de voto, não há previsão
legal para que o seu voto conste do acórdão de impugnação. Por esse motivo rejeita-se as
alegações da recorrente quanto ao cerceamento de defesa.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

Do Mérito
Da Omissão de Receitas por Passivo Fictício
A Recorrente alega que não procede a alegação de falta de comprovação da
efetiva entrega dos recursos, haja vista se tratar de recursos em espécie, razão porque improcede
a autuação também nesse aspecto, muito menos a de que a despesa foi criada para reduzir a base
tributável (passivo fictício), razão porque deve ser cancelada a autuação lavrada com base em
tais fundamentos, in verbis:
24.
Conforme exposto alhures, em relação à suposta omissão de receitas por
passivo fictício, a autuação ocorreu em razão da suposta não comprovação da
"efetiva entrega", pelos sócios da Recorrente, em espécie, do montante de RS
670.000,00, no dia 02.02.2008, relativo aos Contratos de Mútuo então
celebrados. Conforme se infere do auto de infração, a Fiscalização fundamentou
a autuação pautando-se no artigo 40 da Lei n°. 9.430/96, in verbis:
"Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados peia pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita."
2 5.
Em síntese, entendeu a Fiscalização que não foi comprovada a entrada
dos recursos no caixa da Recorrente e que, portanto, a manutenção do registro
do mútuo na conta de passivo configuraria passivo fictício.
26.
Com efeito, o fato de a Recorrente ter escriturado o mútuo na conta de
passivo nada afetou a apuração do resultado do exercício, já que a despesa
respectiva não foi deduzida da base tributável. Ao contrário, como o mútuo foi
quitado no mesmo exercício, basicamente, o que fez a Recorrente foi direcionar
parte da receita auferida, após a contratação do mútuo, registrada na conta caixa
e devidamente tributada, para quitar a dívida com os sócios. Ou seja, não criou
uma despesa para reduzir a base tributável, de sorte que o dispositivo invocado
pela fiscalização e as próprias conclusões por ela extraídas não têm qualquer
fundamento.
27.
Nesse particular, cumpre tecer alguns comentários sobre a atividade
principal exercida pela Recorrente.
28.
Conforme previsto em seu Estatuto Social a Recorrente é sociedade
anônima que possui como atividade principal o transporte coletivo de
passageiros em linhas urbanas.
29.
Como é cediço, ordinariamente a contraprestação dos serviços prestados
pela Recorrente é realizado mediante pagamento em espécie. Mesmo após a
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

implementação dos "bilhetes eletrônicos", a proporção de receita em espécie
versus aquela recebida por intermédio da operação eletrônica gira em torno de
70/30. Ou seja, mesmo após a criação dos bilhetes eletrônicos, cerca de 70% do
faturamento da Recorrente é recebido em espécie.
30.
Sendo assim, e em razão da insegurança que assola nosso país, com o
intuito de evitar a movimentação de enorme quantia em espécie, é comum que a
Recorrente utilize parte desta quantia recebida em dinheiro para quitar suas
despesas, evitando-se com isso o desnecessário e arriscado trajeto entre a
empresa e o banco e vice-versa.
31.
Como é comum para a Recorrente trabalhar diretamente com dinheiro, os
recursos em questão foram entregues em dinheiro, de modo que, nessas
condições, não há como documentar sua "efetiva entrega", a não ser que se
tirasse fotos da tradição dos recursos, o que não parece razoável.
32.
Por tais razões, no momento pontual em que a Recorrente teve problemas
em seu fluxo de caixa, dois acionistas, os Srs. Afonso Bernardo Fernandes e
Paulo Sergio Nunes Miceli, emprestaram, cada um, R$ 335.000,00, em espécie,
conforme atesta os já referidos Contratos de Múluo firmado entre as partes.
33.
Interessante observar que, apesar de o mesmo procedimento ter sido
adotado pela Recorrente para pagar as despesas com a folha de pagamento, já
que, todos os salários foram pagos em dinheiro, sem que houvesse registro da
entrega dos recursos aos empregados, as despesas correspondentes não foram
glosadas e, assim, adicionadas à base tributável do IRPJ e da CSLL.
34.
Destaca-se que, as despesas com pessoal, diferentemente, dos mútuos
questionados pela fiscalização, é que poderiam ser efetivamente consideradas
passivo fictício, já que, como se sabe, têm o condão de reduzir a base tributável.
Contudo, embora os mesmos fundamentos pudessem ter sido invocados pela
fiscalização, nada foi questionado. Está-se, portanto, diante da máxima "dois
pesos e duas medidas".
35.
Ademais, compulsando-se o Livro Razão do ano de 2008 apresentado pela
Recorrente, verifica-se que a maior parte dos gastos verificados, senão todos,
refere-se a pagamentos de folha de salários. Ou seja, a alegação de falta de
comprovação da efetiva entrega dos recursos mutuados é, no mínimo
contraditória.
36.
Ora, pelo simples confronto de contas, pode-se concluir que todas as
despesas com folha de salários foram pagas com os recursos emprestados pelos
acionistas da Recorrente. Caso não tivessem sido "efetivamente entregue",
claramente, a Recorrente não teria recursos para acarear com tal compromisso
nos meses que se seguiram ao mês de fevereiro.
37.
Ademais, como o mútuo foi quitado pela Recorrente no mesmo exercício
(2008), seus acionistas nada declararam nas respectivas Declarações de Ajuste
Anual relativas àquele exercício.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

38.
Diante da constatação da regularidade da operação e, por evidente, da
inexistência de qualquer vedação à entrega de recursos mutuados em espécie, ou
mesmo, a necessidade de se documentar a tal "efetiva entrega", não há razão
para a Fiscalização ter classificado a operação como "omissão de receitas" e
exigido os tributos respectivos.
39.
Este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), como não
poderia deixar de ser, reconhece, em inúmeras decisões, que deve ser afastado o
lançamento quando a própria contabilidade demonstra que os depósitos
questionados pelo Fisco tiveram origem na conta Caixa, a qual dispunha de saldo
suficiente para suportá-los. Veja-se, a título exemplificativo, os seguintes
precedentes:
"OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA.
Deve ser afastado o lançamento guando a própria contabilidade da interessada
demonstra que os depósitos questionados pelo Fisco tiveram origem na conta Caixa, a
qual dispunha de saldo suficiente para suportá-los.
Adicionalmente, os extratos bancários da interessada revelam que os depósitos foram
feitos em dinheiro, o que reforça a origem registrada na contabilidade."'

"DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORICEM NÃO COMPROVADA PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITA - VALORES EXCLUÍDOS ERRO MATERIAL Para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de receitas com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Exclui-se da omissão de receitas, os valores que foram comprovados conforme apurado
em diligência e aqueles decorrentes de erro material."
A entrada dos recursos no caixa da recorrente, assim como a manutenção do
registro do mútuo na conta de passivo configura passivo fictício nos termos do artigo 40 da Lei
n°. 9.430/96, in verbis:
"Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados peia pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita."
A recorrente não faz a comprovação da "efetiva entrega", pelos sócios da
Recorrente, em espécie, do montante de RS 670.000,00, no dia 02.02.2008, relativo aos
Contratos de Mútuo então celebrados.
A movimentação de vultuosa quantia certamente prescinde de documentação para
a retirada, transporte e entrega de R$ 670.000,00 pelos sócios à recorrente.
O fato da recorrente movimentar altas quantias em espécie não comprova que os
sócios também o faziam, pois as receitas do contribuinte não se confunde com os recursos dos
sócios.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

A jurisprudência colacionada aos autos não se aplica ao presente caso, pois essa
trata de depósitos bancários e movimentação que teve origem na conta caixa, distinto do caso em
tela cuja alegada origem provém de mútuo dos sócios, cuja entrega, manutenção e devolução não
foi comprovada.
Ante os exposto, rejeita-se as alegações da recorrente e mantém os lançamentos
referentes infração de omissão de receitas.

Das alíquotas de PIS e COFINS APLICÁVEIS à hipótese de omissão de
receitas
A Recorrente argumenta que as alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis à hipótese
de omissão de receitas devem acompanhar as receitas auferidas pela contribuinte, sujeitas ao
regime cumulativo, in verbis:
41.
Caso não sejam acolhidas as alegações acima, o que se admite apenas por
argumentação, deve ser cancelada a autuação em razão de erro de direito na
aplicação das alíquotas do regime não cumulativo do PIS e da COFINS (1,65% e
7,6%, respectivamente).
42.
Este argumento, diga-se de passagem, não foi sequer analisado pela
DRJ/RJ na decisão de primeira instância, mas constitui fundamento autônomo e
suficiente para afastar a exigência das contribuições sociais em face da ora
Recorrente.
43.
Assim se afirma porque as receitas auferidas pela Recorrente decorrem da
prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo e, como tal, sujeita-se à
incidência do PIS e da COFINS no regime cumulativo, cujas alíquotas
correspondem a 0,65% e 3%, respectivamente. É o que dispõem expressamente o
inciso XII do artigo 1 0 e o inciso V do artigo 1 5 da Lei 10.833/2003, in verbis:
"Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS. vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a &°: (Vide
Medida Provisória n° 252, de 15/06/2005). (...)
XII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário,
metroviário. ferroviário e aquaviário de passageiros:
(...)
"Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

V - nos incisos VI. IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei: (Redação
dada pela Lei n° 11.196, de 21/11/2005)" (grifos da Recorrente)

44.
Cumpre salientar que, apesar do artigo 24 da Lei 9.249/1995, determinar
que, quando não for possível identificar a receita omitida, aplicar-se-á a alíquota
mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa
jurídica no ano- calendário em que ocorreu a omissão, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já firmou posicionamento no sentido de que a
alíquota aplicável deve ser aquela aplicada comumente ao faturamento da
empresa. Colaciona-se, entre outros de mesmo teor, o seguinte precedente:
"PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS - PIS - COFINS -
INCONSTITUCIONALIDADE DO § I DO ART. 3 DA LEI 9.718/98
"Os requisitos ou pressupostos para a aplicação da hipótese legal presuntiva de omissão
de receitas por depósitos bancários de origem incomprovada se encontram preenchidos,
sem vícios, com expurgos de todos os valores apresentados pela recorrente, que
denunciam estornas, cheques devolvidos e transferências entre contas de mesma
titularidade, Não fez prova a recorrente de que os valores que transitaram em suas
contas: correntes seriam originários de operações de mútuo entre empresas do mesmo
grupo econômico, bem como do desconto de duplicatas e de credito rotativo contratado
junto a instituição financeira, limitando-se a lançar tais afirmações, sem, no entanto,
comprová-las. Que as receitas presumidamente omitidas são consequentes da atividade
empresarial da recorrente, ou mais precisamente, do comércio de vestuário, isso defini
do encadeamento fótico coletado pela fiscalização, e a isso milita a própria presunção.
Tais receitas presumidamente omitidas sujeitam-se à incidência do PIS e da COFINS.
mesmo sob o manto da declaração de inconstitucionalidade pelo Pleno do STF, quanto
ao § 1" do art. 3" da Lei 9,718/98, porquanto as receitas em questão representam ou
compõem o faturamento em sentido próprio e estrito".3 (grifou-se)
45.
Diante da constatação de que as receitas consideradas omitidas devem
guardar relação com aquelas auferidas na atividade principal da pessoa jurídica
(faturamento), o quadro abaixo demonstra a indevida majoração do crédito
tributário exigido e a parcela que deve ser reconhecida como indevida:
[...]
46.
Em razão da equivocada aplicação das alíquotas das contribuições
sociais incidentes sobre as receitas - regime não cumulativo ao invés do
cumulativo -, deve ser cancelada a autuação por erro de direito ou, quando
menos, excluídos do valor principal da autuação os créditos tributários
respectivos, que perfazem o montante de RS 37.520,00 (trinta e sete mil
quinhentos e vinte reais).

Conforme o acórdão impugnado a recorrente auferiu no mês de janeiro de 2008,
bem como em todos os meses do ano-calendário de 2008, receitas sujeitas, tanto ao regime não
cumulativo quanto ao regime cumulativo, in verbis:
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

No presente caso, conforme o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais-DACON no 1002008000007093 (fls. 652/679), apresentado
pela interessada em 05/04/2008, a mesma auferiu no mês de janeiro de 2008, bem
como em todos os meses do ano-calendário de 2008, receitas sujeitas, tanto ao
regime não cumulativo quanto ao regime cumulativo, tendo sido por este motivo
aplicada às receitas omitidas a alíquota mais elevada, em obediência ao §4o retr
transcrito, restando corretos os lançamentos de PIS e de Cofins quanto às alíquotas e
forma de apuração.
Aplica-se ao presente caso § 4o, do art. 24, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
...
§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica
auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota
aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre aquelas
previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)

Ante o exposto, não há reparos a serem feitos quanto ao decidido no acórdão de
impugnação.

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

Do Recurso de Ofício

Conforme o acórdão de 1a Instância, foi considerado a improcedência da autuação
referente ao item 2 do auto de infração - Falta de adição da depreciação de bens arrendados, pois
entendeu-se pela inexistência de disposição legal que imponha a adição ao lucro líquido para
apuração do lucro real das depreciações de bens arrendados, senão a opção pelo RTT que, como já
vista, não foi exercida pela interessada no ano-calendário de 2008, in verbis:
De conformidade com a ficha 01 da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ
2009/2008 da interessada, apresentada em 14/09/2009, número 1314649, a mesma não
optou pelo Regime Tributário de Transição-RTT, não estando, desta forma, sujeita a
ajustes para afastar os efeitos da Lei no 11.638/2007.
Assim sendo, as depreciações de bens arrendados, bem como as demais depreciações
permitidas em lei, já a partir de 2008 passaram a interferir no resultado fiscal da
interessada, inexistindo outra disposição legal que imponha a adição ao lucro líquido
para apuração do lucro real das depreciações de bens arrendados, senão a opção pelo
RTT que, como já vista, não foi exercida pela interessada no ano-calendário de 2008.
Cumpre destacar que, somente a partir de 2010 as pessoas jurídicas estavam obrigadas
ao RTT e somente em 2014, com a Medida Provisória no 627, de 11 de novembro de
2013 passou a ser obrigatória a adição ao lucro líquido dos valores de depreciação de
bens arrendados.
Destarte, voto pela improcedência da autuação referente ao item 2 do auto de infração e,
em consequência, o valor tributável do IRPJ passa a ser de R$ 670.000,00 resultado da
manutenção somente da autuação do item 001 - Omissão de Receitas.

No caso, o contribuinte não estava autorizado a registrar para fins tributários a
despesa com depreciação de bens arrendados, ou seja, até a adoção do RTT, os critérios
contábeis para fins tributários eram aqueles vigentes em dezembro de 2007, que não previam a
possibilidade dessa despesa.
A fundamentação é o § 7o do art. 177 da Lei 6404/76, que tem a seguinte redação:
§ 7o Os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para
harmonização de normas contábeis, nos termos do § 2o deste
artigo, e as demonstrações e apurações com eles elaboradas não
poderão ser base de incidência de impostos e contribuições nem ter
quaisquer outros efeitos tributários.”
O art. 2o da IN RFB 1397 determina:
Art. 2o As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, e pela Lei no 11.941, de 2009, que modifiquem
o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas
computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no
art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão
efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737083/2011-87

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa
jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput às normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência
conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, e pelos
demais órgãos reguladores que visem alinhar a legislação
específica com os padrões internacionais de contabilidade.
§ 2o Nas referências da legislação do Imposto sobre a Renda e da
CSLL a elementos do Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido,
bem como a Resultados, Receitas, Custos e Despesas, deverão ser
considerados os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007.
Observa-se que houve um equívoco na fiscalização ao condicionar à adição ao
lucro líquido, para apuração do lucro real, da depreciação de bens arrendados, no valor de R$
4.377.212,65 em 31/12/2008, quando o correto era a glosa de despesa não autorizada, contudo, é
vedado ao órgão julgador inovar quanto à acusação fiscal.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, no
mérito, negar provimento aos recursos voluntário e de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital